Tribunal: TJBA
Processo: 8102397-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102397-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES, FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: JORGE LUIZ MELLO CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO RIOSHI RESENDE FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. MERCADO DE CAPITAIS. OPERAÇÃO DE VENDA A DESCOBERTO. ALAVANCAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por uma corretora de valores contra sentença que, em ação movida por um investidor, declarou parcialmente inexigível um débito originado de operações de venda a descoberto no mercado de ações. A decisão de primeiro grau limitou a responsabilidade do investidor ao montante de capital e garantias que possuía em conta, sob o fundamento de que a corretora falhou em seu dever de informação quanto à possibilidade de as perdas excederem substancialmente esse patrimônio.

II. Questão em discussão
2. As questões postas a julgamento são:
a) a admissibilidade do recurso frente à preliminar de ausência de dialeticidade;
b) no mérito, a análise da responsabilidade da corretora em operações alavancadas, a extensão do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e a exigibilidade de débito que supera o capital disponível do investidor.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso de apelação ataca diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a falha no dever de informação, apresentando argumentação específica para infirmar a conclusão do juízo de origem e atendendo, assim, ao requisito processual.
4. A relação entre o investidor pessoa física e a corretora de valores é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A classificação do investidor com perfil "agressivo" não exime a fornecedora do dever fundamental de prestar informação clara, precisa e ostensiva sobre todos os riscos do serviço, notadamente sobre a possibilidade concreta de as perdas gerarem um saldo devedor superior ao patrimônio alocado.
5. O dever de informação não se satisfaz com a simples existência de cláusulas genéricas em contratos de adesão ou manuais de risco que mencionam a possibilidade de "risco ilimitado". Para que a informação seja materialmente eficaz, é necessário que a corretora demonstre ter advertido o consumidor, de forma destacada e compreensível, sobre a magnitude potencial da alavancagem e o risco de endividamento, permitindo uma tomada de decisão verdadeiramente consciente.
6. A sentença não é contraditória ao afastar a falha operacional e, ao mesmo tempo, reconhecer a falha quanto ao dever de informação. A regularidade do mecanismo de liquidação compulsória não valida o débito dele decorrente quando a exposição a risco que o originou só foi possível por deficiência na informação prestada previamente ao consumidor.
7. A decisão que limita a responsabilidade do investidor ao capital que ele efetivamente possuía em conta constitui uma solução equilibrada, que responsabiliza o consumidor pelo risco que assumiu (perda do capital) e a corretora pela consequência do risco sobre o qual não informou adequadamente (dívida excedente), não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou em indevida socialização de prejuízos.

IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença censurada.
Tese de julgamento: "1. O dever de informação da corretora de valores, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não é cumprido pela mera apresentação de cláusulas contratuais genéricas sobre riscos ilimitados, exigindo-se a demonstração de que o investidor-consumidor foi advertido de forma clara, precisa e ostensiva sobre a possibilidade concreta de as perdas em operações alavancadas superarem seu patrimônio disponível, gerando endividamento. 2. A falha no cumprimento desse dever de informação qualificado autoriza a limitação da responsabilidade do investidor ao montante total do capital e garantias existentes em sua conta, tornando-se inexigível o valor do débito que exceder esse patamar."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, III, 14, e 31 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8102397-51.2021.8.05.0001
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.